Tribunal: TJDFT
Processo: 0026268-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Casa de prostituição. Dolo. Prescrição.

1 – Aquele que celebra contratos de locação de imóveis e os subloca para pessoas que lhe pagam com parte do recebem na prostituição que fazem nos imóveis, comete o crime do art. 229 do CP.

2 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, § 1o, CP).

3 – Tratando-se de que pessoa que, na data da sentença, tinha mais de 70 anos, o prazo de prescrição reduz-se de metade (art. 115 do CP).

4 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - descontado o período de suspensão do prazo prescricional - não transcorreu prazo superior a dois anos, não há prescrição da pretensão punitiva.

5 - Apelação não provida.